Tribunal: TJPA
Processo: 0004037-47.2018.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004037-47.2018.8.14.0043

APELANTE: JEFFERSON NERY LOPES

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO
SIMPLES.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1.
A existência de vetor negativo autoriza o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal – Súmula 23 do TJ/PA.

2.

Os vetores considerados negativos na sentença o foram dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, gerando reprimenda ideal para punição e repressão da conduta criminosa.

3.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JEFFERSON NERY LOPES
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo simples, descrito no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial em resumo, que no dia 05.05.2019, por volta de 10:30h da manhã, o acusado, fazendo uso de simulacro de arma de fogo, tomou de assalto Maria Eduarda Moreira Soares, dentro de um estabelecimento comercial, tendo-lhe subtraído o aparelho celular. Para tanto, o acusado foi extremamente agressivo e colocou a arma na cabeça da filha da vítima, de 5 anos de idade, ameaçando matá-la e tomando-lhe o celular da mão. Por tais condutas, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, caput, do CP.

No ID 4579313, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
requerendo a redução da pena corpórea para o mínimo legal ou mais próximo para o mínimo (ID 4579370).

Constam contrarrazões ao recurso (
ID 4579370).

No ID 4579372, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de
redução da pena para o mínimo legal ou mais próximo dele.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa
redução da pena-base do roubo para o mínimo legal
, por entender que os vetores negativados pelo magistrado o foram ilegalmente.

Vejamos a dosimetria:

“
Culpabilidade acentuada, considerando o cenário de violência extremada onde o réu apontou um simulacro de arma de fogo para cabeça da filha da vítima, a criança de tenra idade, ameaçando-a. Sem registro de antecedentes criminais (Súmula 444/STJ). Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valora-la negativamente. Os motivos do crime inerentes ao tipo. As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado com extrema audácia, adentrando em estabelecimento comercial em plena luz do dia para a prática do intento criminoso. As consequências extrapenais foram graves, pois a vítima sofreu prejuízo financeiro, visto que o aparelho celular roubado não foi devolvido. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração. Não existem circunstâncias agravantes. Milita em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, d, do CPB (confissão espontânea), pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Além disso, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, de modo que atenuo a pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias

multa. Não existe causa de diminuição da pena, ficando o réu condenado DEFINITIVAMENTE a pena 04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, tendo em vista as circunstâncias judiciais, conforme artigo 33 do C
P
.”

Vê-se claramente que não houve ilegalidade na valoração dos vetores impugnados, posto que foram claros na demonstração da negatividade: no que tange à
culpabilidade
, foi sim acentuada diante do grau maior de reprovabilidade da conduta do réu com o uso de um simulacro de arma na cabeça de uma criança de 5 anos de idade; as
circunstâncias do crime
, com a audácia do réu em praticar tal crime de dia dentro de um estabelecimento comercial; e as
consequências do crime
, já que houve prejuízo material e moral à vítima que não recuperou o bem subtraído pelo meliante, não cabendo a esta Corte fazer Juízo de valor sobre a importância/valor do bem subtraído para a vítima.

Em sendo assim, não vejo qualquer ilegalidade no arbitramento da pena-base em 6 anos de reclusão, ou seja, entre os graus mínimo e médio, reforçado pela Súmula 23/TJPA.

Na segunda fase, também não houve ilegalidades, já que foram reconhecidas ao Réu as atenuantes da menoridade e confissão, implementadas em
1

ano para a confissão e 6 meses para a menoridade, patamar acima do aplicado por esta Corte em relação à confissão, e que redundou na pena final de
4 anos
e 6
meses de reclusão.

Desta forma, conclui-se que não há ilegalidade na sentença impugnada, agindo o magistrado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 28/07/2021